Tribunal: TJSP
Processo: 4019135-25.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões nos ombros – Laudo pericial inconclusivo quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que o juízo de origem converteu o julgamento em diligência para realização de novos exames – Obreira que deixa de entregar os documentos solicitados – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de serviços gerais – Lesões nos ombros – Laudo pericial inconclusivo quanto à redução da capacidade laborativa e quanto ao liame ocupacional – Caso em que o juízo de origem converteu o julgamento em diligência para realização de novos exames – Obreira que deixa de entregar os documentos solicitados – Incapacidade laborativa e nexo causal não comprovados – Improcedência mantida – Recurso desprovido.